Tribunal: STF
Processo: RE 81632
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
- INVENTÁRIO. RENÚNCIA. ACÓRDÃO  RECORRIDO  QUE  CONSIDEROU, PRIMEIRO, SER VÁLIDA A RENÚNCIA  TRANSLATIVA  DA  HERANÇA,  DEPOIS, QUANTO  À  FORMA,  PODER  ELA  SER  TOMADA  POR  TERMO  NOS  AUTOS.
EXTRAORDINÁRIO ARGUINDO NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 1.583, 1.588 E 1.589 DO CÓDIGO CIVIL  E  APONTANDO  DISSÍDIO.  DECISÃO  QUE,  CONTUDO, CONFERIU À ESPÉCIE RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO (SÚMULA 400).
RECURSO CONHECIDO PELA LETRA D, PORÉM DESPROVIDO.